Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-22.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600108-22.2024.6.16.0054

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600108-
22.2024.6.16.0054 (DRAP 0600103-97.2024.6.16.0054), que julgou procedente a impugnação, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Miguel Sousa Lima, tendo em vista a existência de
inelegibilidade infraconstitucional, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea ,e, da Lei Complementar
nº 64/90 c/c a Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Miguel Sousa Lima, ao cargo de Vereador pelo
partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, sustentando que o requerente se encontra inelegível, em
decorrência da decisão, proferida por órgão judicial colegiado (3ª Câmara Criminal do TJPR), que
confirmou a condenação criminal de 1º grau, contra o requerente, pela prática do crime sexual,
previsto no artigo 241-D da Lei nº 8.069/90 (ECA) (id. 123170830). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MIGUEL SOUSA LIMA (EMBARGANTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111951
05/10/2024
20:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.876

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600108-22.2024.6.16.0054 – Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: MIGUEL SOUSA LIMA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N D E N A Ç Ã O
CRIMINAL COLEGIADA. ART. 241-D DO
ECA. INELEGIBILIDADE. OMISSÃO NÃO
C O N F I G U R A D A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente apresentou requerimento
de registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições de 2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral impugnou
o registro, alegando a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC
nº 64/1990, com base em condenação
criminal colegiada pelo crime do art. 241-D
do ECA.

1.3. O Juízo Eleitoral de 1º grau indeferiu o
registro de candidatura, reconhecendo a
Num. 44111951 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

inelegibilidade.

1.4. O recorrente interpôs recurso,
argumentando que o crime seria de menor
potencial ofensivo, o que afastaria a
inelegibilidade, recurso que foi desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura.

1.5. Embargos de declaração foram
opostos, alegando omissão quanto à
intenção do legislador ao inserir a causa de
inelegibilidade na Lei Complementar nº
64/1990.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. saber se houve omissão quanto à
interpretação do legislador em relação à
inclusão de crimes previstos no ECA como
causa de inelegibilidade

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Código de Processo Civil (art. 1.022,
II) prevê embargos de declaração para
suprir omissão, contradição ou obscuridade
em decisão judicial, o que não se verifica no
presente caso.

3.2. O acórdão embargado tratou de forma
clara e sistemática da aplicação da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", da LC nº 64/1990, à condenação
criminal colegiada pelo crime do art. 241-D
do ECA.

3.3. A jurisprudência do TSE reconhece que
a causa de inelegibilidade abrange crimes
que atentam contra a dignidade sexual,
independentemente de sua previsão no
Código Penal ou no ECA, rejeitando a tese
de que o crime seria de menor potencial
ofensivo (TSE, RO nº 0600972-44/BA, rel.
Min. Admar Gonzaga).

3.4. A omissão alegada pela parte
embargante não procede, configurando-se
mero inconformismo com o entendimento
adotado pela Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44111951 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

4.1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "os embargos de
d e c l a r a ç ã o o b j e t i v a m e s c l a r e c e r
obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, não sendo
meio adequado para veicular inconformismo
do embargante com a decisão embargada,
que lhe foi desfavorável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso
I, alínea "e".

Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 241-D.

Súmula 41 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MIGUEL DE SOUZA LIMA
(id. 44078017), em face do v. acórdão nº 64.317, que recebeu a seguinte ementa (id.
44067138):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA "E", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
CONDENAÇÃO CRIMINAL COLEGIADA POR CRIME PREVISTO
NO ART. 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (ECA). RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44111951 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente apresentou requerimento de registro de
candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro, alegando a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº
64/1990, com base em condenação criminal colegiada pelo crime
do art. 241-D do ECA.

1.3. O Juízo Eleitoral de 1º grau indeferiu o registro de candidatura,
fundamentando a decisão na incidência da inelegibilidade.

1.4. O recorrente interpôs recurso, alegando que o crime seria de
menor potencial ofensivo, não configurando inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Aplicabilidade da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", da LC nº 64/1990, frente à condenação colegiada por
crime do art. 241-D do ECA.

2.2. Argumento de que o crime é de menor potencial ofensivo, não
sendo suficiente para ensejar inelegibilidade.

2.3. Aplicação, in casu, da Súmula 41 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC
nº 64/1990, aplica-se a condenações criminais colegiadas,
independentemente de trânsito em julgado, conforme
jurisprudência do TSE.

3.2. O crime do art. 241-D do ECA, embora não esteja no Título VI
do Código Penal, é considerado crime contra a dignidade sexual,
abrangido pelo art. 1º, I, "e", item 9, da LC nº 64/90.

3.3. A alegação de menor potencial ofensivo foi rejeitada com base
no entendimento de que a inelegibilidade considera a pena
abstratamente prevista e não a aplicação concreta da pena.

3.4. A Justiça Eleitoral não pode rever decisões proferidas por
outros órgãos judiciais, conforme a Súmula 41 do TSE.

3.5. A proteção dos direitos da criança e do adolescente, conferida
pela Constituição, justifica rigor na aplicação das normas de
inelegibilidade para crimes que atentam contra esses direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44111951 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que
indeferiu o registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A condenação colegiada por crime previsto
no art. 241-D da Lei nº 8.069/1990 - ECA, que se caracteriza como
crime contra a dignidade sexual, gera a inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da LC nº 64/1990, independentemente de
trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "e".

Lei nº 8.069/1990, art. 241-D.

Súmula 41 do TSE.

A parte embargante aduz que o contexto de elaboração da Lei da Ficha
Limpa (Lei Complementar n. 135/2010) – que inseriu o item 9 na alínea 'e' do inciso I do
artigo 1º da Lei de Inelegibilidades –, ocorreu logo após a promulgação da Lei n.
12.015/2009, a qual acrescentou tipos penais no Código Penal relacionados a crimes
contra a dignidade sexual, inclusive alterando a denominação do Título VI do CP, e da Lei
n. 11.829/2008, que ampliou o Estatuto da Criança e do Adolescente com novos tipos
penais referentes a crimes cibernéticos e outros meios de comunicação que envolvem
crianças e adolescentes.

Afirma que nessa linha que a intenção do legislador naquele momento (2010)
é clara: tornar inelegível aqueles que foram condenados por delitos contra a dignidade
sexual, prescrito no Código Penal, não aqueles condenados por crimes cibernéticos
contra crianças e adolescentes, prescritos em legislação extravagante.

Assim, defende a vontade do legislador em não incluir esses delitos no rol de
crimes que implicam em inelegibilidade.

Assevera que a leitura sistêmica pode ser feita a partir da cronologia das leis
sancionadas e daquelas que ainda tramitam no parlamento, como, por exemplo, os
projetos de lei que visam incluir os crimes cometidos no ECA no rol de causas de
inelegibilidade.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, sanando a omissão apontada.

Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (id. 44100832).

É o relatório.
Num. 44111951 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por MIGUEL SOUSA LIMA em face do
v. acórdão nº 64.317, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em sessão em
25/09/2024 (id. 44073020) e os declaratórios foram opostos em 26/09/2024 (id.
44078017).

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
Num. 44111951 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

No acórdão embargado, esta Corte Eleitoral expressamente decidiu, de forma
unânime, pela incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea "e" do inciso I da
LC nº 64/1990, mesmo que prevista no ECA, conforme se infere do trecho do acórdão
embargado:

(...)Assevera o recorrente que todos os crimes contra a dignidade
sexual estão previstos no Título VI do Código Penal,
especificamente, do art. 213 ao 234-B daquele código. Nessa
senda, as condenações que causariam a inelegibilidade estariam
limitadas àquelas do citado Título VI, o que não deve prosperar.

O intérprete deve ater-se a interpretação sistemática, que
considera todo o ordenamento jurídico, e também a finalidade da
lei, de forma que seja atendida a melhor finalidade, sem reduzir o
alcance da norma diante de aparente barreira de técnica legislativa.

É preciso recordar que a Constituição estabeleceu com absoluta
prioridade a garantia dos direitos relativos à criança e ao
adolescente, com previsão expressa no parágrafo 44 do art. 227,
de que 'a lei punirá severamente o abuso, a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente, que coloca em
destaque a necessidade de maior reprovação conferida as
condutas lesivas aos interesses de pessoas nessa faixa etária, por
razões que dispensam qualquer tipo de discussão.

Portanto, o MM. Juiz Eleitoral não fez, como tenta fazer crer o
recorrente, interpretação extensiva da norma; foi feita sim uma
leitura sistêmica do ordenamento jurídico, para se chegar a
evidente conclusão de que a expressão 'crimes contra a dignidade
sexual', embora se encontre topicamente no Código Penal,
abrange também o microssistema do Estatuto da Criança e do
Adolescente, tanto pela similitude das condutas, quanto pela
finalidade protetiva da norma.

Logo, se o recorrente foi condenado pela prática de crime contra a
dignidade sexual, art. 241-D, da Lei nº 8.069/90 - ECA, imperiosa a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990,
"9" (crimes contra a vida e dignidade sexual), somente
restabelecendo sua capacidade eleitoral passiva após o
cumprimento de pena.

Além disso, o recorrente tenta dissociar o crime ao qual foi
condenado, prescrito no artigo 241-D, da Lei nº 8.069/1990 - ECA,
da imputação de inelegibilidade, sob o argumento que se trata de
Num. 44111951 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

crime de menor potencial ofensivo, considerando a pena aplicada
no caso concreto e, por que motivo, não deveria ser incluído dentre
os delitos que implicam inelegibilidade. Ademais, os crimes que
dão ensejo à inelegibilidade não estão limitados àqueles definidos
expressamente como de menor potencial ofensivo.

Também não lhe assiste razão nesse particular.

Como bem pontuou o MM. Juiz a quo, assim decidiu o C. TSE:

"a definição do crime como de menor potencial ofensivo leva em
conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua aplicação
concreta" [RO nº 0600972-44/BA, rel. Min. Admar Gonzaga,
PSESS de 5.12.2018].

Nesse sentido, tem-se a manifestação do I. representante da
Procuradoria Regional Eleitoral, que adiante se reproduz:

Prevendo exceções à aplicabilidade das inelegibilidades previstas
no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar no 64 de 1990, dispõe
parágrafo 4º do referido diploma legal:

§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo
não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como
de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal
privada.

Tem-se, portanto, que são somente os crimes que se amoldem à
definição legal de crime de menor potencial ofensivo que não
acarretam inelegibilidade, sendo que tal conceito é trazido pela Lei
no 9.099, art. 61, in verbis:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois)
anos, cumulada ou não com multa.

O candidato ora recorrente foi condenado pelo TJPR pelo crime de
aliciamento de criança para fins libidinosos, tipificado no art. 241-D
do ECA, que assim dispõe:

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer
meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato
libidinoso: (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008) Pena - reclusão,
de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Basta o simples cotejo destes dispositivos legais para verificar que,
diferentemente do que alega o recorrente, o delito por ele praticado
Num. 44111951 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

não consiste em infração de menor potencial ofensivo, pois a
condenação, em concreto, a pena menor do que dois anos e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direito não elidem o fato de que a penalidade máxima prevista
abstratamente no delito é superior ao limite do art. 61 da Lei nº
9.099.

Logo, considerando que o crime previsto no art. 241-D do ECA
possui pena máxima em abstrato maior que 2 (dois) anos, não há
que se falar que se trata de crime de menor potencial ofensivo.

Embora a jurisprudência, em deferência à primazia ao direito
fundamental à elegibilidade, tenha mitigado drasticamente o rigor
de comezinhas regras processuais em sede do processo de
registro de candidatura, o rigor na interpretação das leis afetas aos
crimes praticados pelos candidatos deve permanecer.

Nessa linha, resta configurada a inelegibilidade do recorrente por
enquadrar-se na do art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

Sob esse prisma, não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado,
que interpretou de forma sistemática o crime praticado para entender que incidiria na
hipótese crime contra a dignidade sexual, em que pese previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
ACERCA DO EXAME DO MÉRITO DE AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. REJEIÇÃO.

1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de
gastos eleitorais, às penhoras nas contas do partido, ao percentual
das irregularidades para avaliação da incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e ao prequestionamento ficto,
temas que integram o mérito do agravo interno que não foi
conhecido. Inexistência de omissão.

2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na
hipótese em que o recurso anterior nem sequer ultrapassou o juízo
de admissibilidade" (ED-AREspE 89-52, rel. Min. Raul Araújo, DJE
de 4.11.2022).

3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação
Num. 44111951 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

jurisdicional, porquanto os argumentos suscitados pela parte foram
apreciados e rejeitados na decisão monocrática que acabou
mantida pelo não conhecimento do agravo interno. Sobre o tema,
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os
embargos de declaração constituem modalidade recursal de
integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não
sendo meio adequado para veicular inconformismo do
embargante com a decisão embargada, que lhe foi
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do
feito (ED-PC-PP 0601824-43, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
7.11.2022).

Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060050962, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/09/2024).

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADOS NºS 30, 24 e 27 DA SÚMULA DO TSE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.1. Na origem, o TRE/ES, por unanimidade,
confirmou a sentença que aprovou, com ressalvas, a prestação de
contas dos candidatos, devido à ausência de apresentação de
documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura
das despesas feitas com recursos do FEFC.2. Agravo interno a que
se negou provimento em razão da incidência dos Enunciados nºs
30, 24 e 27 da Súmula do TSE.3. Esta Corte Superior já se
pronunciou no sentido de que os embargos de declaração
constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação
dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para
veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada,
que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento
do feito. Precedentes.4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060023949, Acórdão, Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/09/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Num. 44111951 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito acolhimento aos embargos de declaração
opostos por MIGUEL SOUSA LIMA.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600108-22.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: MIGUEL SOUSA LIMA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, EDMAR ROBSON DE SOUZA - SP303715,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A -
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44111951 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111951 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520452100900000043062966
Número do documento: 24100520452100900000043062966
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:10:27